Tribunal: TJES
Processo: 5001982-22.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001982-22.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. O. INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça e a parte recorrente, devidamente intimada, não ter recolhido o preparo no prazo legalmente fixado.

A agravante sustenta que a exigência de preparo para recorrer da decisão que indefere a gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, uma vez que o mérito da apelação versa sobre a concessão do próprio benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da decisão que aplicou a pena de deserção a recurso de apelação, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação específica da parte para sanar o vício, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil estabelece um procedimento específico para o requerimento de gratuidade de justiça em sede recursal, determinando que, em caso de indeferimento pelo relator, deve ser fixado prazo para a realização do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

5. No caso concreto, o rito processual foi devidamente observado. A parte agravante, após ter o benefício indeferido em decisão fundamentada, foi intimada para efetuar o pagamento das custas recursais, mas permaneceu inerte, optando por reiterar a tese jurídica de dispensa do preparo, o que não suspende a exigibilidade da obrigação processual.

6. A ausência do recolhimento do preparo no prazo assinalado, após o indeferimento da gratuidade e a concessão de oportunidade para a regularização do pressuposto de admissibilidade, acarreta, de forma impositiva, o reconhecimento da deserção. Tal procedimento não configura cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça, pois assegura à parte a possibilidade de sanar o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento
: "1. Consoante o disposto no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, indeferido o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento do preparo, sendo a dispensa do pagamento uma medida temporária que cessa com a decisão de indeferimento. 2. A inércia da parte recorrente em comprovar o recolhimento do preparo no prazo judicialmente assinalado, após a devida intimação para sanar o vício, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, ainda que o mérito recursal verse sobre o próprio direito ao benefício, não configurando tal exigência cerceamento de defesa ou ofensa ao acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 99, § 7º, e 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
L. O. INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
em face da decisão monocrática de id. 14507276, da lavra deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação cível por ela manejado, em razão da deserção, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 15243139), a agravante sustenta, em síntese, que o mérito de seu recurso de apelação discute o próprio direito ao benefício da gratuidade de justiça e, por essa razão, estaria desobrigada do recolhimento do preparo.

Alega ainda que a exigência do pagamento das custas para recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para que a apelação seja conhecida e processada, com a final concessão do benefício pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001982-22.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. O. INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
L. O. INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
em face da decisão monocrática de id. 14507276, da lavra deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação cível por ela manejado, em razão da deserção, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 15243139), a agravante sustenta, em síntese, que o mérito de seu recurso de apelação discute o próprio direito ao benefício da gratuidade de justiça e, por essa razão, estaria desobrigada do recolhimento do preparo.

Alega ainda que a exigência do pagamento das custas para recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para que a apelação seja conhecida e processada, com a final concessão do benefício pleiteado.

Pois bem. Já adianto que o presente recurso não merece provimento.

Segundo se depreende, o presente agravo interno volta-se contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, em face de sua manifesta deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A decisão hostilizada fundamentou-se no descumprimento, pela então apelante, da determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado no apelo.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir o acerto da decisão que aplicou a pena de deserção ao recurso de apelação, em virtude da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após a expressa intimação da parte recorrente para sanar o vício, conforme o rito estabelecido pelo art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que o Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, estabeleceu um procedimento claro e específico para a hipótese de requerimento de gratuidade de justiça em sede recursal. O § 7º do art. 99 do referido diploma legal é expresso ao dispor que, formulado o pleito,
"o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento
".

A compreensão firmou-se no sentido de que a sistemática processual vigente impõe ao recorrente o ônus de recolher o preparo quando instado a fazê-lo, sob pena de o recurso não ser conhecido. O benefício da dispensa do recolhimento é, pois, temporário e cessa com a decisão fundamentada do relator que indefere a gratuidade.

No caso, observa-se que o rito legal foi rigorosamente observado. A recorrente, ao apelar da sentença que extinguiu os embargos à execução por idêntico motivo, ausência de recolhimento das custas iniciais, formulou pedido de gratuidade de justiça. Em despacho inicial (id.13662467), foi-lhe oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência. Após a juntada de documentos, sobreveio a decisão monocrática de id. 14087692, que, com base na análise do balanço patrimonial da empresa, indeferiu o benefício e, em estrita observância ao art. 99, § 7º, do CPC, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Ademais, devidamente intimada, a recorrente não cumpriu a ordem judicial. Em vez de efetuar o pagamento ou de se insurgir contra a decisão pela via adequada, limitou-se a apresentar a petição de id.14403255, na qual apenas reiterou a tese jurídica de que estaria dispensada do preparo. Tal conduta processual, contudo, não tem o condão de suspender a exigibilidade do preparo, cuja matéria se encontrava preclusa ante a inércia da parte em cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que, uma vez indeferido o pleito de gratuidade em grau recursal e aberta a oportunidade para a regularização do pressuposto de admissibilidade, a ausência do pagamento do preparo no prazo fixado impõe, de forma peremptória, o reconhecimento da deserção. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, pois foi assegurada à parte a oportunidade de sanar o vício, optando esta, contudo, por se manter inerte.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática de id. 14507276, que não conheceu do recurso de apelação por manifesta deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)